Tribunal: TJMT
Processo: 0013312-78.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013312-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KELLY CHRISTINA ARRUDA MACIEL - CPF: 688.932.801-91 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), JULIANO MUNIZ CALCADA - CPF: 846.139.551-49 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
”
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INOVAÇÃO RECURSAL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO - IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA - DÉBITO NÃO EXIGÍVEL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

2. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

3. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

4. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma excessiva.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Perdas e danos e pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
” n.º
0013312-78.2016.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
KELLY CRHISTINA ARRUDA MACIEL
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando inexigível o débito cobrado pela ré no valor de R$ 3.304,21 (três mil trezentos e quatro reais e vinte e um centavos); condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da regularidade do procedimento de fiscalização, que ensejou o débito de recuperação de consumo, mencionando que “
restou demonstrada a irregularidade no imóvel da apelada e o fato de a apelada ter se beneficiado, aja vista o consumo registrado a menor
”.

Explicita que “
existia um desvio de energia no ramal de ligação, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência nº 555672 (id. 52702684 - Pág. 29), inclusive, devidamente assinado pela recorrida, nos termos do art. 129, §1º, I, da resolução 414/2010
”.

Alude que “
por se tratar de um desvio de energia, não se fez necessário a substituição do medidor da unidade consumidora, fato que impede a possibilidade de uma perícia posterior, posto que, a irregularidade foi sanada no ato da inspeção com a remoção do desvio
”.

Considerando regular o procedimento adotado, defende restar correta a aplicação dos cálculos na cobrança da recuperação de consumo, pugnando pelo provimento do apelo.

O autor, contrarrazoando o recurso interposto, cita que a ré “
inova seus argumentos em suas razões e agora menciona que houve um suposto desvio de energia no ramal de ligação e mais, na tentativa de se desincumbir da responsabilidade de comprovar o mencionado em suas peça contestatória no Juízo de Origem - irregularidade no medidor, menciona que por conta desse inexistente e não comprovado/alegado desvio não passar pelo aparelho registrador (medidor), não se faz necessário a sua perícia
”, restando evidente que a apelante muda o curso de sua narrativa fática defensiva.

Ademais, menciona acerca da inexistência de comprovação da irregularidade no medidor da unidade consumidora ou suposto desvio de energia cometido pelo apelado.

Por fim, enfatizando a ocorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do débito ilegal, pugnando pela manutenção da configuração de danos morais, requerendo seja a sentença ratificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Perdas e danos e pedido de Tutela Antecipada
Inaudita Altera Pars
” n.º 0013312-78.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar deferida; declarando inexigível o débito cobrado pela ré no valor de R$ 3.304,21 (três mil trezentos e quatro reais e vinte e um centavos); condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter sido surpreendida, em 16 de setembro de 2015, por funcionários da ré que anunciaram a realização de inspeção do equipamento instalado para o fornecimento de energia de sua residência.

Desta inspeção, menciona que foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção n.º 555672, segundo o qual, foi encontrado desvio de energia no ramal de ligação da sua unidade consumidora, o que originou o débito de R$ 3.304,21 (três mil trezentos e quatro reais e vinte e um centavos) a título de recuperação de consumo.

Tendo em vista o débito inadimplido, alude que a ré efetuou o corte no fornecimento de energia elétrica.

Contudo, considerando ilegal o praticado pela concessionária de energia ré, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja o débito declarado inexigível bem como seja indenizada pelo danos morais sofridos.

Em resposta, a concessionária de energia explicitou que o débito discutido foi gerado em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora, sendo esta cientificada de todos os atos praticados, motivo pelo qual descabe falar em inexistência de débito e indenização por supostos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, por considerar que deixou a ré de demonstrar que, embora houvesse irregularidade no medidor, esta foi causada por culpa da parte autora; bem como que houve o corte no fornecimento de energia em razão deste débito ilegal, declarou ser inexigível o débito imputado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais; motivo pelo qual, irresignada, esta interpôs recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, cumpre esclarecer que, consoante exara a parte apelada, a ré inovou em recurso de apelação, eis que a tese apresentada, de que “
o artifício utilizado para desviar energia ocorreu sem passar pelo medidor
” (id. 176455545 - Pág. 3) é diferente da tese apresentada em contestação, onde alega que houve a “
constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica
” (id. 176455528 - Pág. 58).

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada de que “
o artifício utilizado para desviar energia ocorreu sem passar pelo medidor
”, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Imperioso ainda é exarar que, apesar de constar nos autos aludido termo de ocorrência de inspeção, de n.º 555672, juntado pela autora (176455528 - Pág. 29), observa-se que este está em branco, sem qualquer preenchimento, sendo ineficiente como prova.

A ré, por sua vez, ao apresentar sua contestação, deixou de juntar o termo de ocorrência de inspeção n.º 555672 preenchido e assinado pela autora, como alega, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda corroborando com as alegações autorais, ao analisar o histórico de consumo juntado pela ré (id. 176455528 - Pág. 75), tem-se que o consumo de sua unidade consumidora, após a inspeção, passou a ser menor do que anteriormente, o que desconfigura a tese de que a autora estava se beneficiando de energia elétrica não computada.

Por fim, precluindo o direito e manifestação acerca do corte no fornecimento de energia elétrica e, considerando que este se deu em razão de débito ilegalmente imputado, tem-se que a conduta da concessionária merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Também por este prisma é o entendimento deste Tribunal de Justiça, que possui o entendimento de que “
a cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a redução do valor estipulado em primeiro grau se constatado que fora fixado de forma excessiva
” (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo permitido pela legislação regente, este não deve ser majorado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023